Tribunal: STF
Processo: RE 602930
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. MODIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.5.2008.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia referente à necessidade de autorização do órgão competente (IPHAN) para a realização de obras em imóvel incluído em área regularmente tombada pelo poder público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.